Tribunal: TJMT
Processo: 1022925-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001294-24.1999.8.11.0040 - Código 5785, que lhe move DALVIR TADEU ROSSATO, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, acolhendo embargos de declaração da parte contrária, reputou válidos os atos processuais praticados nos autos após a constituição do novo patrono do agravante, em nome de seus advogados anteriores.
Inconformado, sustenta o agravante, em resumo, que as intimações do banco, direcionadas a patrono que não mais atuou no feito, importam em severa limitação do exercício da defesa e do contraditório, bem como importam em violação de direito legal do advogado em receber as intimações sobre os atos das partes que assiste judicialmente.
Afirma que o Magistrado de piso julgou procedente a Ação de Indenização por Dano Material c/c Danos Morais, condenando o Banco em 30 salários-mínimos por danos morais e declarando a necessidade de liquidação quanto aos danos materiais/lucros cessantes.
Informa que à época, os advogados constituídos pelo Banco requerido eram os Drs. Gerson da Silva Oliveira – OAB:8.350/MT e Gervasio Fernandes Cunha Filho – OAB:7.005-A, mas que, após a interposição de recurso pelas partes, os quais foram desprovidos para manter a sentença inalterada, em 19.02.2008 o Banco recorrente constituiu novo advogado, Dr. Carlos Leal Szczepanski Junior, inscrito na OAB/MT 10.809-A, tendo juntado instrumento de procuração (fls. 302-v) e comprovante de pagamento da condenação, no valor de R$ 17.209,50 (dezessete mil duzentos e nove reais e cinquenta centavos).
Porém, assevera que a partir deste momento processual as nulidades processuais tiveram origem, perpetuando-se até quando arguida a nulidade em julho de 2019, uma vez que concomitante à juntada da procuração de novo patrono e do comprovante de pagamento da condenação (fls. 300-302).
Sustenta que a parte recorrida ingressou com a fase de Liquidação de Sentença, sendo que, a partir de então, todas as decisões, quando publicadas, foram expedidas em nome dos antigos advogados do banco requerido e desconstituídos em 19.02.2008.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para que seja atribuído efeito suspensivo com relação à decisão, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Sucinto relato.
No tocante ao efeito suspensivo vindicado, em sede de cognição sumária, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, § único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, num exame sumário e não exauriente do conjunto fático-probatório destes autos virtuais entende-se que não restou devidamente caracterizada a probabilidade do direito invocado pela Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Embora o agravante alegue que apresentou em 19.02.2008 constituiu novo advogado, Dr. Carlos Leal Szczepanski Junior, inscrito na OAB/MT 10.809-A, tendo juntado instrumento de procuração (fls. 302-v) e comprovante de pagamento da condenação, no valor de R$ 17.209,50 (dezessete mil duzentos e nove reais e cinquenta centavos), verifica-se que as publicações posteriores ocorreram em nome dos advogados que o representavam na fase de conhecimento, inexistindo nos autos qualquer documento que comprove a revogação dos poderes conferidos aos patronos supostamente destituídos dos autos.
Quando há pluralidade de advogados constituídos pela parte, não se mostra imprescindível a intimação de todos eles, de modo que a cientificação de apenas um deles é válida, salvo quando há requerimento expresso de intimação de determinado procurador, sob pena de nulidade, o que não restou comprovado nos autos.
Ou seja, para que ocorra a nulidade da intimação, é necessário pedido expresso prévio de publicação exclusiva, nos termos do art. 282 do CPC, o que não se vislumbra no caso em tela.
De qualquer forma a matéria será mais bem analisada no mérito, após a oitiva da agravada.
Com essas considerações, nos termos do art. 1019, I, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -